Tribunal: TJSP
Processo: 1047562-34.2019.8.26.0224
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-10-16
Data de publicação: 2021-10-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – V. ACÓRDÃO QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO DO AUTOR, PARA JULGAR PROCEDENTE A AÇÃO ACIDENTÁRIA – CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO QUANTO À SUBMISSÃO À PERÍCIA ADMINISTRATIVA DO INSS - AUSÊNCIA DE ERRO, OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO – SIMPLES REEXAME DA MATÉRIA DEBATIDA – CARÁTER INFRINGENTE - PREQUESTIONAMENTO.